Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-31.2018.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO COM A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS EM RAZÃO DOS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO (TEMA 1.074 DO STJ). RECURSO PROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.074 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022).
II. Ainda que o Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça não trate especificamente do procedimento de arrolamento comum, é certo que para que ocorram a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal se torna indispensável o recolhimento prévio dos tributos devidos relativos aos bens do espólio e as suas rendas.
III. Não há norma regulamentadora acerca do arrolamento comum que permita a expedição do formal de partilha previamente ao recolhimento dos débitos, e, ainda que fosse admitida a interpretação extensiva ao art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do imposto de transmissão - ITCD, conforme possibilidade extraída do art. 664, § 4o do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que essa previsão se restringe ao referido imposto (ITCD), mas que deve ser “comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas”.
IV. É condição para o julgamento da partilha no arrolamento comum a prévia quitação dos débitos tributários relativos aos bens do espólio e suas rendas (Código de Processo Civil, art. 664, §5o c/c Código Tributário, art. 192).
V. Apresentada, pelo Distrito Federal, certidão positiva de débitos em nome do espólio, consistentes em IPTU, IPVA e TLP, imperiosa se torna a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas previamente à expedição do formal de partilha.
VI. Recurso provido.